Tribunal: TJES
Processo: 5009131-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009131-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LIMA SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL: 5009131-71.2022.8.08.0024

EMBTE
:
ANDRE LIMA SOUZA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, visando ao reconhecimento de omissão no julgado. O embargante pleiteia, principalmente, o prequestionamento de matérias relacionadas ao cerceamento de defesa, razoabilidade, proporcionalidade e a necessidade de realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente as teses relativas ao cerceamento de defesa e à realização de prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais indicadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as questões levantadas foram devidamente analisadas, incluindo a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de prova pericial. O julgado concluiu que a Administração Pública agiu nos limites da legalidade e que a avaliação psicológica do candidato foi realizada conforme os critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso.

A pretensão do embargante de discutir a realização de prova pericial configura, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito da apelação, o que não é admitido nos embargos de declaração, que possuem finalidade restrita.

Quanto ao pedido de prequestionamento, entende-se que, estando as matérias debatidas suficientemente enfrentadas no acórdão, não há omissão que justifique o provimento dos embargos para esse fim.

Alerta-se para o uso inadequado de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, passível de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

A utilização indevida de embargos de declaração pode ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL: 5009131-71.2022.8.08.0024

EMBTE
:
ANDRE LIMA SOUZA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante
relatório
,
c
uida-se
de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
ANDRE LIMA SOUZA
,
para apontar omissão no acórdão contido
n
o id.
7804796
.

Em suas razões, pretende: [...]
1) Prequestionar as matérias, em especial o cerceamento de defesa, a falta de razoabilidade, motivação do ato e desprestígio da prova pericial e da situação enfrentada; 2
) Nesse ponto, a decisão precisa considerar a razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais que desde já se prequestiona
e
3) Há, ainda, julgados de outros Tribunais sobre o cerceamento de defesa na negativa da perícia, devendo ser determinada sua realização, o que se requer.
[...]

Seu objetivo, conforme argumenta, é esclarecer e provar sua capacidade por meio da realização da prova pericial.

Muito bem.

Destaco a seguir o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.

SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018
.
TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTOS. PREVISÃO EDITALÍCIA REFERENTE A FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

3.
Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.

4.
Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.

5
. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pela impossibilidade de acesso irrestrito a documentos relacionados ao teste psicossomático, se o Edital previu a forma como se daria a demonstração do resultado no referido exame.

6.
Devidamente avaliado o perfil psicológico do candidato, sem qualquer mácula, durante a realização do certame, dispensa-se a realização de perícia técnica para este fim.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

8.
Majoração de honorários advocatícios para o valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Adianto
que sem razão para acolhimento da tese recursal, quanto à ocorrência de omissão.

Isso porque

houve conclusão da questão posta considerando as peculiaridades do caso, por exame de cada tese trazida ao apelo.

Inclusive, quanto à realização da prova pericial ora
tangenciada no recurso sob alegação de
ausência de enfrentamento,
consignou-se
que
a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não
havendo
que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência, prescindindo o caso da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico do recorrente, eis que já devidamente avaliado, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Resta clar
o, deste modo,

que o assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente.

Vislumbra-se apenas o
intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se
dos recursos
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.